Tribunal: TJES
Processo: 5001812-73.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-73.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CLEMENTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001812-73.2023.8.08.0038

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDA: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CLEMENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados do Estado do Espírito Santo no Id. 13945759 e do Município de Nova Venécia no Id. 13945761. Não houve apresentação de contrarrazões bem como a autora não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Nova Venécia, respectivamente no Id. 13945759 e Id. 13945761, eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontram tempestivos, cabíveis e dispensados do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13945757), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para determinar que os requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, solidariamente, forneçam a autora os medicamentos PREGABALINA 150mg e CANABIDIOL, na forma prescrita pelo profissional médico e pelo tempo necessário, às suas expensas e, via de consequência resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, MANTENDO SEUS EFEITOS.”

Trata-se de termo de atermação sob o argumento de que a autora possui fibromialgia, além de insônia, depressão e ansiedade, tendo o médico especialista que o acompanha indicado a necessidade com urgência dos medicamentos pregabalina 150 mg e canabidiol para melhora.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o medicamento não padronizado depende de comprovação, por laudo médico, de 02 questões técnicas distintas: imprescindibilidade ou necessidade do medicamento" requerido judicialmente e ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Contudo, a autora não preenche os requisitos.

O Município de Nova Venécia, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo fornecimento é do Estado, e de carência da ação, pois o medicamento está sendo fornecido, não havendo pretensão resistida. Alega que a autora não preencheu os requisitos do Tema 106 do STJ, pois os medicamentos não estão padronizados pelo SUS bem como não comprovou hipossuficiência.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELO MUNICÍPIO RECORRENTE)

Alega o Município recorrente ausência de responsabilidade no fato objeto da lide, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR (ARGUIDA PELO MUNICÍPIO RECORRENTE)

A recorrente alega ausência de interesse ou utilidade do processo, pois o pleito foi atendido. Contudo, o pedido somente foi atendido após liminar, consoante Id. 13945756, sendo necessária a confirmação ou não dos efeitos dessa decisão, instando ressaltar que a Carta Magna pátria garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito,
pelo que se rejeita a preliminar arguida.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

Em relação à questão do medicamento requerido não ser padronizado, o c. STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (Tema 106).

No caso em tela, a Recorrida demonstrou que padece de fibromialgia, com dores crônicas há anos, piora progressiva, limitação de movimento devido à dor, insônia, ansiedade e depressão, conforme laudos constantes no Id. 13945271 e seguintes. A hipossuficiência também restou demonstrada, sendo que a recorrida requereu os medicamentos na Farmácia Popular, mas foram negados por não estarem padronizados pelo SUS, 13945260 - Pág. 10 e seguintes.

Destaco, também, que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Nesse passo, improcede a alegação dos Recorrentes no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte Autora, depreendendo-se dos autos o preenchimento deste e dos demais requisitos cumulativos exigidos no Tema 106, tendo em vista a incapacidade financeira da Recorrida em arcar com o custo dos medicamentos.

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196), compete aos Recorrentes o fornecimento dos medicamentos não padronizados.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHES NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas ao Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o Município recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em honorários advocatícios, pois a autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)